Tribunal: TJDFT
Processo: 0043698-74.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0043698-74.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação. Ação coletiva. Sindicato dos auxiliares e técnicos de enfermagem do distrito federal. Elaboração de LTCAT. Adicional de insalubridade. Sentença mantida. I.- Caso em exame 1. Trata-se de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Distrito Federal que visa à condenação do Distrito Federal à elaboração dos Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho – LTCATs nos setores que compreendem a organização hospitalar, bem como ao pagamento de adicional de insalubridade aos servidores distritais que comprovadamente trabalhem com habitualidade em ambientes que os sujeitam à exposição a agentes insalubres. ii.- Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova técnica; (ii) a obrigação do Distrito Federal de elaborar os Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho – LTCATs; (iii) o direito ao pagamento de adicional de insalubridade aos filiados do Sindicato que trabalhem com habitualidade em situações comprovadas de insalubridade. iii.- Razões de decidir 3. Sendo a elaboração dos LTCATs o próprio pedido da ação, correta a decisão que entendeu pela desnecessidade de produção de prova pericial que tenha por finalidade a elaboração dos LTCATs. A questão nos autos dispensa dilação probatória pois a controvérsia é exclusivamente de direito, consistindo especificamente em saber se existe a obrigação do Distrito Federal de elaborar tais laudos e de pagar o adicional de insalubridade em caso de constatação da habitualidade de trabalho em locais insalubres. 4. O Decreto Distrital n. 34.023, de 10 de dezembro de 2012, dispõe sobre o dever de elaboração dos LTCATs para identificação e análises quantitativas e qualitativas dos fatores de riscos físicos, químicos e biológicos, contendo as descrições das atividades e dos locais de trabalho dos servidores. A obrigação de elaboração dos LTCATs é prevista no Decreto Distrital n. 34.023/12 e o Distrito Federal não demonstrou a impertinência da pretensão de elaboração dos LTCATs, notadamente para evidenciar que os auxiliares e técnicos em saúde do Distrito Federal não se enquadrariam nas hipóteses de trabalhadores em contato permanente com “pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados” ou com pacientes em “hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados)”. 5. Não há nos autos elementos suficientes a comprovar que os substituídos processuais têm efetivo direito ao adicional, não se podendo identificar a função desempenhada por cada substituído, a existência de insalubridade e muito menos o grau de insalubridade no trabalho habitual de cada um. A improcedência do pedido condenatório não importa em coisa julgada, de forma que os substituídos poderão pleitear o referido adicional comprovando o trabalho habitual realizado em locais insalubres. 6. Não há razão para que o laudo seja produzido em relação a todos os setores de trabalho, pois há setores nos quais evidentemente não há exposição a agentes nocivos, devendo o laudo ser produzido apenas em relação àqueles setores que possam se enquadrar dentre os indicados pela Norma Regulamentadora n. 15, aprovada pela Portaria no 3.214, de 08 de julho de 1978, do Ministério do Trabalho. iv.- Dispositivo 7. Recursos desprovidos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 20 e 21, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, asseverando que a manutenção do acórdão tem impacto significativo no erário e na gestão pública, sendo ilegal, portanto, a decisão baseada em valores abstratos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, afirmando deficiência de fundamentação. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). O recurso especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada violação aos artigos 20 e 21, ambos da LINDB, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso extraordinário a alegação de ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tidos por malferido, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012